Tribunal: STF
Processo: AI 496870
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        A incidência do óbice da Súmula 279-STF
 inviabiliza o recurso extraordinário quando evidenciada a
necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória.
        É vedado
 o reexame de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula
454-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.